Tribunal: TJSP
Processo: 0005379-61.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de venda de drogas, em poder de 44 porções de cocaína, com peso líquido de 21,0 gramas, 24 porções maconha, com peso líquido de 36,7 gramas, e vendeu 2 porções de crack, com peso líquido de 0,7 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Fatos confirmados por testemunha, usuário de crack.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de venda de drogas, em poder de 44 porções de cocaína, com peso líquido de 21,0 gramas, 24 porções maconha, com peso líquido de 36,7 gramas, e vendeu 2 porções de crack, com peso líquido de 0,7 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Fatos confirmados por testemunha, usuário de crack. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Bases fixadas nos mínimos legais e redutor reconhecido em seu patamar máximo. Regime aberto e pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior gravame. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005379-61.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
MIGUEL HENRIQUE BRITTO FORNER, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005379-61.2017.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação no 0005379-61.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelantes: Miguel Henrique Britto Forner e Ministério Público
Apelado: Renato Dias
Advogado: Thais Carniel
VOTO No. 21.427
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido
de venda de drogas, em poder de 44 porções de cocaína, com peso
líquido de 21,0 gramas, 24 porções maconha, com peso líquido de
36,7 gramas, e vendeu 2 porções de crack, com peso líquido de 0,7
gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes
de segurança pública. Fatos confirmados por testemunha, usuário
de crack. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação
mantida. Penas irreprocháveis. Bases fixadas nos mínimos legais e
redutor reconhecido em seu patamar máximo. Regime aberto e
pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de
droga que não justifica maior gravame. Negado provimento aos
apelos.
A MM. Juíza a quo, Dra. Daniela Faria
Romano, da 2a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, em sentença
datada de 28/03/2019 (fl. 462), julgou procedente a ação penal para
condenar Miguel Henrique Britto Forner como incurso no artigo 33,
caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo.
O
órgão
ministerial,
irresignado
com
o
decisum, apresentou as razões de apelação, arguindo a fixação das
penas-base acima dos mínimos legais, com fulcro no artigo 42, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005379-61.2017.8.26.0248 -Voto no
3
11.343/06, o afastamento da causa de diminuição de pena, por
dedicar-se o réu a atividade criminosa, ou a sua aplicação em
patamar menor, e, por fim, a determinação de regime mais severo.
Insurge-se a defesa, igualmente, em face da
decisão, requerendo seja considerada a detração para fins de
abatimento da pena privativa de liberdade.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento da
apelação ministerial, negando-se provimento ao recurso defensivo.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 18 de julho de 2017, por volta das 10h54, na Estrada
do Badim, n° 109, Jardim Eldorado, cidade e comarca de Indaiatuba,
tinha em depósito, para fins de tráfico, 44 porções de cocaína, com
peso líquido de 21,0 gramas, 24 porções maconha, com peso líquido
de 36,7 gramas, e vendeu 2 porções de crack, com peso líquido de
0,7 gramas, conforme laudo de constatação de fls. 18/20 e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 104/106.
Apurou-se
no
transcorrer
da
instrução
processual, a partir dos depoimentos proferidos pelos guardas civis
Robinson Miranda Poli e José Vicente da Silva, corroborados pela
testemunha Bruno Ribeiro da Silva, que, após notícias anônimas, o
réu foi avistado entregando algo a Bruno, conhecido usuário de
drogas, escondendo as substâncias sobre um telhado do CDHU,
ponto notável de comércio espúrio.
Interrogado, o réu confirmou ter vendido as
duas pedras de crack, mas negou a propriedade das demais drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005379-61.2017.8.26.0248 -Voto no
4
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes às penas.
Na primeira fase, diante da primariedade e dos
bons
antecedentes
do
acusado,
o
magistrado
sentenciante
determinou as bases nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes do acusado, inexistem nos autos elementos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor,
tendo agido com acerto o juízo a quo nesse sentido.
In casu, considerando a reduzida quantidade
de droga apreendida, a causa de diminuição foi corretamente aplicada
à fração máxima de dois terços, tornando as reprimendas definitivas
em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis do réu, irretocável a fixação das basilares nos
mínimos legais, a incidência da benesse em sua maior extensão, a
determinação de regime inicial aberto e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Não há elementos nos autos que
justifiquem maior recrudescimento das penas, tampouco pela
quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005379-61.2017.8.26.0248 -Voto no
5
Por fim, equivocou-se o causídico quanto à
interpretação conferida ao artigo 382, § 2o, do Código de Processo
Penal, ao pleitear o desconto do tempo de prisão cautelar na pena
privativa de liberdade. A detração é para fins de determinação do
regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator